Tribunal: STF
Processo: Rcl 57335
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Não houve afastamento da aplicação dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC, no todo ou em parte, por fundamento constitucional, mas interpretação dos dispositivos, deixando-se de aplicar as normas por não subsunção da circunstância analisada na disciplina legal.



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    3. Agravo regimental não provido.